Tribunal: STF
Processo: ARE 1386380
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, “C”, DA LEI MAIOR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, manejado agravo pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da Lei Maior, reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, alega-se, em síntese, que a condenação estabelecida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo em prova judicializada constante nos autos, de modo que a desconstituição da decisão dos jurados, com a consequente submissão do acusado a novo júri viola a soberania dos vereditos. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXVIII, “c”, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial Defensivo para cassar a sentença e determinar a submissão de Marcos Antônio da Silva a novo júri ao argumento de que o art. 155 do Código de Processo Penal aplica-se também aos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. APLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO INDIRETO QUE NÃO É SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTEMENTE FIRMADO POR ESTA QUINTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 155 do CPP, ao impedir que as condenações se baseiem somente em elementos colhidos durante o inquérito judicial, aplica-se também aos vereditos do tribunal do júri. Além disso, o testemunho indireto - ainda que produzido em juízo - não é suficiente para sustentar a condenação. Conclusões recentemente firmadas por esta Quinta Turma no julgamento do REsp 1.916.733/MG, de minha relatoria, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” . 



    Nesse diapasão, o exame de eventual ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, consagrador do princípio da soberania dos veredictos (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (“Inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional” RE 660.186 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 14.02.2012). 



    Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição de afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (ARE 1.248.628/MG, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 31.01.2020). Colho precedentes:



    “DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, “C”, E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.117.331-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio à interpretação de normas legais” (ARE 1.206.698-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 05.6.2020).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS (CF, ART. 5º, INCISOS XXXVIII, “a” E “c”, LIV E LV, E ART. 93, IX) - APELO EXTREMO DEDUZIDO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - QUESTÃO PRÉVIA -RENOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS ATINGIDOS PELA PRECLUSÃO - INVIABILIDADE DE TAL REAPRECIAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - “DUE PROCESS OF LAW” E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SÚMULA 636/STF - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI - COMPREENSÃO E ALCANCE DESSE PRINCÍPIO INERENTE AO TRIBUNAL POPULAR - SENTIDO DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL - LIMITAÇÃO AOS PODERES DA INSTÂNCIA JUDICIÁRIA EM SEDE DE APELAÇÃO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE MÁ INTERPRETAÇÃO DA PROVA PENAL - IMPOSSIBILIDADE DE SUA ANÁLISE EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - REEXAME DE FATOS E PROVAS - SÚMULA 279/STF - OBSERVÂNCIA, PELO TRIBUNAL RECORRIDO, DO DEVER CONSTITUCIONAL DE MOTIVAR AS DECISÕES (CF, ART. 93, IX) - RECURSO IMPROVIDO.” (AI 795.677 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.10.2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DA NOVEL EXIGÊNCIA DE CAPÍTULO DESTACADO DE ARGUIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER O VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE, POR IMPLICAR REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A apelação da decisão do Júri comporta especificidades, entre as quais a de que não é, por natureza, ampla, cabendo ao advogado, quando da interposição, o ônus de especificar os fundamentos. Assim, eventual ofensa ao princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri somente adviria de modo indireto, haja vista que o acolhimento da tese de ofensa à Constituição Federal suscitada desaguaria no exame do próprio cabimento da apelação, matéria disciplinada pela legislação ordinária. 2. Princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri. A soberania dos veredictos do Júri ostenta valor meramente relativo. As decisórias do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri não confere a esse órgão especial da Justiça comum o exercício de um poder incontrastável e ilimitado, expondo-se ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. 3. In casu, a decisão proferida pelo Tribunal Estadual foi precedida do exame de todo o conjunto probatório. Desse modo, para dissentir desse entendimento, impõe-se o confronto do veredicto dos jurados com o conjunto probatório, o que não se admite na instância extraordinária, a teor do disposto na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. Agravo regimental no qual se sustenta a pretensão de revolvimento de matéria fático-jurídica e não de reexame do conjunto probatório. Alegação insubsistente. A conclusão do Tribunal de Justiça no sentido de anular a decisão do júri se fez a partir da compreensão de que os elementos de fato, de que se serviram os jurados, cujo veredicto carreou a aplicação do direito, não mantêm relação de pertinência com a prova colhida. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 626.436-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2013)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora